Tribunal: TJDFT
Processo: 0717542-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO. POSSIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO.

1. Segundo o art. 196, da CF: "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

2. Independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente.

3. A Lei no 10.216/11 dispõe, em seu art. 6o, que "a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos". Constatada a necessidade de internação compulsória de usuário de drogas, através de relatório médico, incumbe ao Estado arcar com seu ônus, seja na rede pública, ou, na impossibilidade, na rede privada.

4. Remessa necessária não provida.